Tribunal: STF
Processo: ARE 1340420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO ESPECIAL. VIGILANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. CABIMENTO. DIB FIXADA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especial o tempo laborado enquanto vigilante, de 12/03/1985 até 04/11/2014, determinando a concessão de aposentadoria especial em favor do ora apelado.
    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a possibilidade de reconhecimento especial em virtude de agente perigoso na atividade do vigilante após o Decreto nº 2.172/1997 e, sendo esse o caso, se houve a comprovação do porte de arma de fogo por parte do ora apelado.
    3. O reconhecimento da periculosidade como agente nocivo a ensejar a especialidade após a Lei nº 9.032/1995 exige a comprovação da exposição efetiva, imprescindível para a caracterização da especialidade, cujo rol de agentes não é exaustivo. O art. 57 da Lei 8.213/1991 reconhece o direito à aposentadoria especial quando o segurado desempenhar atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física. Destarte, a ausência de previsão expressa dos agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. Neste sentido, o STJ: REsp 1410057/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017)
    4. Contudo, no caso do vigilante, é essencial a comprovação do uso de arma de fogo, ainda segundo entende o STJ, para a caracterização do risco à vida, para que se conceda o reconhecimento especial. Perfilhando-se ao entendimento firmado no STJ, esta Terceira Turma: PROCESSO Nº 0810987-22.2017.4.05.8300, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, julgado em 28/09/2018.
    5. Nos presentes autos, houve a devida comprovação de exposição habitual e permanente ao risco, com porte de arma de fogo pelo segurado, através de laudo técnico (id. 4058300.7700924) referente ao período de 12/03/1985 a 27/02/2013, resultante de perícia realizada em 05/11/2014. Permanecendo o apelado na mesma função até a data do requerimento administrativo, cabe reconhecer a exposição ao agente perigoso até então.
    6. No que concerne à fixação da DIB, não assiste razão ao INSS ao pleitear que seja fixada na data da citação. A autarquia previdenciária não colacionou o processo administrativo, a fim de demonstrar que os documentos essenciais não foram apresentados. Some-se a isso o fato de terem sido o PPP e o laudo técnico emitidos em data anterior àquela em que se deu a entrada do requerimento. Ademais, a tela de indeferimento administrativo do benefício consigna como motivo a falta de tempo de contribuição: "atividades descritas nos DSS 8030 e laudos técnicos não foram consideradas especiais pela perícia médica". Depreende-se, pois, que houve a apresentação do formulário e laudo no âmbito administrativo.
    7. Destarte, irretocável a sentença e mantido o benefício, impende analisar a fixação dos consectários legais relativamente às parcelas vencidas. Não assiste razão ao INSS, correta a sentença, pois cabível a aplicação do IPCA-E, na linha do que definiu o STF, no julgamento do RE 870.947/SE-RG, quanto à aplicabilidade do art. 1º-F. Por ocasião do referido julgamento, o STF afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, adotando, em seu lugar, o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a inflação, precedente seguido por esta Turma: PROCESSO Nº 0801538-74.2016.4.05.8300, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019)
    8. Embora, no momento, encontrem-se pendentes de publicação, pelo Pretório Excelso, os Embargos de Declaração da referida decisão foram julgados por maioria, para afastar a modulação dos efeitos, em 03/10/2019, sendo a referida decisão inteiramente aplicável.
    9. Em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que houve sucumbência mínima por parte do apelado, restringindo-se ao não reconhecimento da especialidade de 5 anos, 11 meses e 25 dias, cabendo a manutenção da imputação dos ônus ao INSS. Deve ser respeitada a Súmula 111 do STJ, incidindo o art. 85, § 3º, I, do CPC apenas sobre as parcelas vencidas.
    10. Parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, apenas para adequar os honorários à Súmula 111 do STJ, mantida a concessão da aposentadoria especial, comprovada a exposição habitual e permanente ao risco de vida na função de vigilante com porte de arma de fogo.
    11. Dada a dupla sucumbência do INSS, majoram-se os honorários em um ponto percentual, na forma do art. 85, § 11, CPC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente